Tribunal: TJSP
Processo: 3002354-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002354-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada HENRIETTE SCAFF ABOU MANSOUR.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002354-83.2019.8.26.0000 -Voto no 33.051.
2
Agravo de Instrumento no 3002354-83.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Henriette Scaff Abou Mansour
Comarca: São Paulo
Voto no 33.051.
EMENTA: Agravo de instrumento. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Prosseguimento da
execução no concernente à parcela
incontroversa.
Admissibilidade.
Precedentes
de
Tribunais
Superiores
e
desta
Corte.
Manutenção da decisão atacada que
é de rigor. Desacolhimento ao
argumentado pela ora agravante.
Logo, recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 8) interposto pela Fazenda Pública
contra a respeitável decisão (folhas 105 e 112)
pela qual, a propósito de ação de desapropriação, em fase de cumprimento de
sentença, se determinou a remessa dos autos à
contadoria para conferência de cálculos e, por
conseguinte, se deferiu o prosseguimento em
relação ao valor incontroverso.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) impossibilidade de
execução
provisória
contra
ela
(Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002354-83.2019.8.26.0000 -Voto no 33.051.
3
Pública); b) inconstitucionalidade de fracionamento de precatório; c) consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
somente pode se dar o pagamento judicial pela
Fazenda em razão de decisão com trânsito em
julgado e de forma unitária, não fracionada; d)
observância ao artigo 100, parágrafos 5° e 8°,
da Constituição da República; e) existirem
questões pendentes de decisão; f) consideração
ao
decidido
mediante
agravo
em
recurso
extraordinário 723.307, com repercussão geral, e
ao tema 45 do Supremo Tribunal Federal; g) a
instauração de incidente para a expedição de
ordem de pagamento parcial do crédito ocasionará
o fracionamento do precatório (OPV); h) logo,
requerer seja concedido efeito suspensivo e, ao
final, que se reforme a decisão atacada.
Concedeu-se
o
efeito
suspensivo
objetivado (folhas 10).
O agravado respondeu (folhas 14 a
20) sustentando, em resumo, dever ser mantida a
decisão recorrida.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002354-83.2019.8.26.0000 -Voto no 33.051.
4
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
Trata-se de ação de desapropriação
por utilidade pública, em fase de cumprimento de
sentença, contra a Fazenda Pública do Estado.
A
propósito,
a
ora
agravante
impugnou os cálculos apresentados pelo exequente
(R$ 851.067,90, folhas 65/66), pois considera
devido o valor de cento e trinta e quatro mil
seiscentos e quinze reais e trinta centavos (R$
134.645,30, folhas 70/80).
A seguir, a digna juíza a quo
determinara a remessa dos autos à contadoria para
conferência dos cálculos e, de outra parte,
deferira o prosseguimento em relação ao valor
incontroverso, observando dever ser a requisição
feita em incidente próprio (folhas 28/32 e 33/50
dos autos originários).
Opostos
embargos
de
declaração,
sobreveio decisão nos seguintes termos:
“Fls.107/111: decisão fica mantida. Não
se trata de execução provisória, como quer fazer crer
a
FESP,
senão
execução
definitiva
de
valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002354-83.2019.8.26.0000 -Voto no 33.051.
5
incontroverso. Assim as citações das decisões não se
aplicam ao caso.
De se observar que, por evidente, não
se pode requisitar parte do valor em OPV e o
remanescente
em
precatório,
salvo
as
exceções
previstas na própria constituição, incumbindo ao ente
devedor cuidar para que isso não ocorra.”
Com razão a douta magistrada da
causa, porquanto cabível o sobrestamento apenas
da parte controversa dos valores a serem apurados
(excesso de execução apontado pela executada).
Aliás, o prosseguimento da execução
em
relação
a
essa
parcela
não
implicará
fracionamento do débito e consequente violação
ao artigo 100, parágrafo 8o, da Constituição da
República,
pois
o
regime
de
pagamento
de
precatório será fixado em conformidade ao valor
total da dívida.
Daí ser possível o prosseguimento
da execução em relação ao valor incontroverso
(ou seja, o informado como devido por essa
recorrente).
Nesse passo, mutatis mutandis, é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002354-83.2019.8.26.0000 -Voto no 33.051.
6
relevo acórdão desta Corte ementado na seguinte
conformidade:
“TÍTULO
JUDICIAL.
Desapropriação.
Cumprimento de sentença. Expedição de precatório do
valor
incontroverso.
Cabimento.
Precedentes
do
Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.”1
Também é de consideração, mutatis
mutandis, aresto do Superior Tribunal de Justiça
cuja ementa é a seguinte:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO
EM
JULGADO
PENDENTE
DO
JULGAMENTO
DE
RECURSO
INTERPOSTO
EXCLUSIVAMENTE
PELO
SEGURADO/EXEQUENTE.
PAGAMENTO
DO
VALOR
INCONTROVERSO.
EXPEDIÇÃO
DO
PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA
NO STJ E NO STF. SÚMULA 31 DA AGU. (...) 2. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de que, "na execução contra a Fazenda
Pública, a expedição de precatório referente à parte
incontroversa dos valores devidos não afronta a
Constituição da República" (AgR no RE 504.128/PR,
Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado
no DJe-157 e no DJ em 7.12.2007, p. 55, bem como no
Ementário vol. 2302-04, p. 829). No mesmo sentido: AgR
1 Agravo de instrumento 2172002-49.2017.8.26.0000, relator o desembargador Edson Ferreira, 12a
Câmara de Direito Público, julgamento em 28 de novembro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002354-83.2019.8.26.0000 -Voto no 33.051.
7
no RE 556.100/MG, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, publicado no DJe-078 e, 2.5.2008 e no Ementário
vol. 2317-06, p.1.187. 3. Outrossim, o Superior
Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de
expedição de precatório da parte incontroversa e
firmou posicionamento no sentido de que a execução da
parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve
ter regular prosseguimento, ausente, em consequência,
óbice à expedição de precatório. 4. Ressalte-se o
disposto na Súmula 31/AGU: "É cabível a expedição de
precatório referente a parcela incontroversa, em sede
de execução ajuizada em face da Fazenda Pública".
(...) 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas
para afastar a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.”2
Portanto, de rigor a manutenção da
respeitável decisão atacada a fim de que a
execução
prossiga
em
relação
à
parcela
incontroversa.
Desacolhe-se, assim, o argumentado
pela ora agravante.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Recurso Especial 1.837.552/RS, relator o ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento
em 15 de outubro 2019. Não constam esses grifos e destaques do texto copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002354-83.2019.8.26.0000 -Voto no 33.051.
8